Tribunal: TJDFT
Processo: 0703947-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703947-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: FEDERACAO NACIONAL DOS SERVIDORES E EMPREGADOS PUBLICOS ESTADUAIS E DO DISTRITO FEDERAL RÉU: DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DF D E S P A C H O Nos termos da manifestação do Parquet de ID 16147520, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos o seu Estatuto, com o rol de filiados e objetivos institucionais – com vistas a elucidar o preenchimento dos requisitos exigidos para a propositura da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI). Após a juntada da referida documentação ou do transcurso do prazo concedido para tanto, remetam-se os autos novamente ao Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator